Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL N. 566/1993. DEFICIÊNCIA FÍSICA VERIFICADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n. 566/1993 assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
2. O inciso III do § 1o, do art. 1o, da referida lei prevê como portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”.
3. Demonstrado que o autor possui renda inferior a 3 (três) salários mínimos e verificado pela perícia judicial que apresenta deficiência física crônica, causada por consolidação viciosa em fratura de fêmur direito, com dificuldades de movimentação e locomoção, impõe-se reconhecer que a parte faz jus ao benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n. 566/1993 (passe livre especial).
4. Remessa necessária desprovida.